Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRAGALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que nos auto n.o 1037519-21.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por JOÃO GABRIEL LEITÃO CAVEIRO RAMOS – concedeu a antecipação da tutela e determinou que a parte requerida, no prazo de 06 (seis) horas, autorizasse/custeasse a internação do autor e realização de procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão agravada foi prolatada com base em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias.
Acerca da ação de origem, alega que o Agravado ajuizou referida ação sob alegação de que contratou o plano de saúde da agravante, contrato registrado sob o n.o 0056012268700044.
Ainda, que no dia 06.10.2021 foi submetido a uma cirurgia de emergência para colocação de pinos na coluna. Contudo, no dia 22.10.2021, começou a apresentar dores na coluna, com princípio de febre.
Que os cortes da cirurgia abriram, começando a expelir secreção, o que indicaria infecção no local da cirurgia. Em razão disso, se dirigiu até o pronto atendimento do hospital, onde o médico que realizou a cirurgia foi chamado para fazer a avaliação e solicitou exame de sangue que sugeriu infecção.
Diante do quadro clínico, foi indicada a realização de cirurgia para retirar todo o material infeccionado, mandar para análise laboratorial para que seja identificada o tipo de bactéria que estaria causando a infecção. Contudo ao entrar em contato com a Agravante e requerer o tratamento prescrito, obteve negativa como resposta, uma vez que seu plano de saúde está em período de carência.
Com base em tais premissas, frisa-se, totalmente dissonantes da realidade fática, o magistrado singular, deferiu o pleito antecipatório, compelindo a Unimed Cuiabá, a autorizar/custear tratamento perquirido, sob pena de incorrer em multa cominatória.
Alega que a decisão agravada tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado o prazo de carência, em contrariedade à Legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.
Defende a ausência do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.
Que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98
Ausência da probabilidade do direito – da existência de carência contratual.
Aduz que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Ainda, que no contrato pactuado entre as partes, a cobertura é delimitada conforme o tipo de segmentação contratada e nos limites pactuados, o que envolve a carência contratual perpetrada no objeto da presente lide.
Que o Agravado é beneficiário do plano de saúde, iniciando vigência em 20.05.2021, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações e cirurgias, de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados. Contudo, conforme informado pela própria parte Agravada em sua exordial, ele procurou por médico que solicitou internação e cirurgia no dia 25 de outubro, apenas 05 (cinco) meses após aderir o plano.
Que a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde.
Discorre sobre a finalidade dos prazos de carência, a irreversibilidade da tutela antecipada e a necessidade de caução real fidejussória do valor do tratamento; bem como, da necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente agravo.
Requer o conhecimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.
A concessão do efeito suspensivo, com consequente cassação da medida concedida.
No mérito, o provimento integral do presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar tutela de urgência concedida.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator